Tribunal: TJES
Processo: 0000427-90.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000427-90.2015.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLY SILVA SOUZA
APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO HABITACIONAL. SFH. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUFICIENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I –
A pretensão de beneficiário não estipulante fundada em contrato de seguro firmado com financiamento habitacional sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CCB) e não ao de um ano (art. 206, § 1º, inc. II, do CCB).

II -
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

III –
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

IV –
O deferimento de aposentadoria por invalidez pelo INSS é suficiente para demonstrar a ocorrência do risco (invalidez permanente) que enseja o direito à cobertura securitária prevista em contrato habitacional.

V –
A negativa indevida de pagamento da indenização securitária acarreta danos morais indenizáveis pois importa em agravamento do estado de saúde do beneficiário, causando-lhe aflição e angústia.

VI –
Recursos conhecidos e provido o da parte autora e improvido o da parte ré.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao da parte autora e negar provimento ao da parte ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000427-90.2015.8.08.0060

APEL
ANTE:
MARLY SILVA SOUZA e CAIXA SEGURADORA S.A.

A
PELA
DO:
CAIXA SEGURADORA S.A. e MARLY SILVA SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões, a primeira apelante (autora) sustenta que deve ser acolhida integralmente a pretensão autoral na origem, condenando-se a requerida ao pagamento de danos morais, a serem fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A segunda apelante (ré), por seu turno, suscitou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição ânua, nos termos do art. 206, §1º, II, ‘b’ do CC. No mérito, argumentou que não restou demonstrada a invalidez total e permanente da autora, sendo esta a única hipótese segurada.

Colhe-se dos autos que, na ação de origem, a requerente pretendia o recebimento de seguro, contratado com a requerida quando da pactuação de contrato de financiamento imobiliário, assim como, a condenação desta ao pagamento de danos morais em virtude da negativa indevida.

Pois bem.

Prefacialmente, rejeito a prejudicial de mérito aventada pela requerida/segunda apelante. Isso pois, o prazo ânuo previsto no art. 206, I do CC tem por termo inicial a ciência do fato gerador pelo segurado. Além disso, o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
” (enunciado 229).

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em se tratando de seguro habitacional, o prazo prescricional é decenal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SEGURO HABITACIONAL.
TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGADO ESTADUAL EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DEMAIS TESES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário em desfavor da seguradora é de 10 (dez) anos. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas alíneas do permissivo constitucional. 2. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1959286 SP 2021/0288864-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No mesmo sentido:

[...] II - O entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de nossos Tribunais é no sentido de que "não se aplica a prescrição prevista no art. 178, parágrafo 6º, inciso II, do Código Civil de 1916 e no art. 206, § 1º, II do novo Código Civil ao beneficiário do seguro habitacional, uma vez que dispõe sobre a ação do segurado (a empresa estipulante) contra o segurador" (AC 2003.33.00.021034-5/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 19/02/2010). III -
Aplica-se, na espécie dos autos, a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que prescreve em 10 (dez) anos a cobrança de indenização securitária pelo beneficiário não estipulante. Precedentes.
[...] (TRF-1 - AC: 00124273920064013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/03/2021 PAG PJe 22/03/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, EM DECORRÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DO MUTUÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO INSS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEVIDA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS APÓS O SINISTRO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A pretensão de beneficiário fundada em contrato de seguro firmado juntamente com financiamento habitacional sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CCB) e não ao de um ano (art. 206, § 1º, inc. II, do CCB)
. 2. [...] (TJ-SP - AC: 00047851220208260161 SP 0004785-12.2020.8.26.0161, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 03/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

À vista disso, hei por bem afastar a ocorrência da prescrição no caso sub exame.

Trato continuativo, passo ao exame do mérito propriamente dito.

O contrato de financiamento imobiliário restou acostado às fls. 16-26, prevendo em sua 19ª cláusula a obrigatoriedade de contratação dos seguros contidos na Apólice Habitacional Cobertura Compreensiva para Operações de Financiamento no SFH – Livre. Em seu parágrafo primeiro, a referida cláusula estabelece que:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os DEVEDORES declaram estar cientes de que não contarão com a cobertura de
invalidez permanente
resultante de acidente ocorrido ou doença comprovadamente existente antes da data de assinatura do contrato de financiamento. Em virtude de o risco de morte resultar agravado, o prêmio cobrado destinar-se-á, nesta hipótese, apenas a cobertura desse risco.

Dispôs ainda o contrato:

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SINISTRO - Em caso de sinistro, fica a CEF autorizada a receber diretamente da companhia seguradora o valor da indenização, aplicando-o na solução ou na amortização da dívida e colocando o saldo, se houver, a disposição dos DEVEDORES. (fl. 21)

Das disposições acima transcritas, extrai-se que a invalidez coberta é a permanente.

Acerca da Apólice Habitacional Cobertura Compreensiva para Operações de Financiamento no SFH – Livre, mencionada no contrato, a requerida trouxe à baila o documento de fls. 173-184, o qual prevê que:

5.1. DE NATUREZA CORPORAL

5.1.1.
Morte do segurado pessoa física, qualquer que seja a causa, por acidente ou doença, observado o disposto na cláusula 6ª - Riscos Excutidos - subitem 6. I.

5.1.2.

I
nvalidez total e permanente
do segurado, como tal considerada a
incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa
, causada por acidente ou doença, desde que ocorrido o acidente, ou adquirida a doença que determinou a incapacidade, após a assinatura do instrumento contratual de empréstimo, financiamento/parcelamento ou promessa de financiamento.

Não obstante, a referida apólice, consoante disposto no cabeçalho do documento, é “
para operações
de financiamento/parcelamento
celebradas a partir de 10 de agosto de 2001

geridas pela emgea - empresa gestora de ativo
s”, o que não se amolda ao caso dos autos, eis que o financiamento imobiliário da autora fora contratado em 23/12/1998.

Destarte, a meu ver, a ré não logrou êxito em apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, na medida em que, o contrato de financiamento supracitado fala apenas em “invalidez permanente”, não limitando a cobertura à modalidade total; ao passo que, a apólice trazida na defesa não incide sobre o contrato firmado pela autora.

Nesse sentido, cito o art. 47 do CDC, aplicável à espécie: “
A
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Apesar disso, penso ser possível classificar a invalidez que acometeu a autora como total. Tanto é assim que o INSS a aposentou por invalidez em 2010 (fl. 132) e, como sabido, tal benefício é destinado aos segurados que comprovem estarem
incapazes
para o trabalho de forma permanente.

Outrossim, apesar dos termos contraditórios utilizados na perícia judicial produzida nesta demanda, o
Expert
afirmou que a autora se aposentou em virtude de “
Mastectomia Radical total de mama esquerda com linfedema MSE com 14 linfonodos metastáticos com perda de força muscular MSE
”.

Veja-se um dos quesitos respondidos pelo Perito:

3) ENCONTRA-SE A AUTORA DEFINITIVAMENTE (TOTAL E PERMANENTEMENTE INVALIDO, EM VIRTUDE DE ALGUMAS PATOLOGIA DIAGNOSTICADA?

Resposta: Definitivo sim, mastectomia invalida sim, mastectomia linfonodectomia, total, não dona de casa.

A prova técnica ainda elucidou, em detalhes, o estado de saúde da periciada, quando da resposta a quesitos suplementares:

2) A PERICIADA NECESSITA DE AJUDA DE TERCEIROS PARA REALIZAR ATIVIDADES COTIDIANAS? EM CASO POSITIVO ESCLARECER?

Respostas: Sim, a periciada precisa de terceiros para fazer compras e andar na rua, ou sair sozinha de casa. Além do deficit de atenção que pode, por exemplo, fazer a mesma atravessar uma rua sem olhar, pode desorientá-la e dificultar seu retorno a casa ou sair a esmo. Dependendo da roupa precisa de terceiros para ajudar a vesti-la, não poderá morar sozinha com risco de tontura, lipotimia, desmaio, quedas dentro de casa sem ter a quem prestar socorro. Devera sempre tomar banho sem trancar a porta com risco de queda no banho.

Em tempo, rememoro que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 371, CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito designado pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

Sobre o tema, cito julgados proferidos em casos similares:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA EM CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal possui entendimento de que a declaração fornecida pelo INSS é documento hábil a autorizar a cobertura securitária por invalidez prevista nos contratos de mútuo habitacional, excluindo até a necessidade de prova pericial médica.
Nesse sentido: AC 0030592-64.2007.4.01.3800, Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 05/08/2013 Pag. 1401) 2. Perícias judicial e administrativa realizadas concluíram que a doença que acomete a parte autora caracteriza invalidez total e permanente para os fins pretendidos, sendo fartamente demonstrado nos autos o acometimento de doença incapacitante total para o trabalho, enquadrando-se na condição de invalidez permanente, após a contratação do seguro, sendo, portanto, ilegal a recusa à cobertura securitária por parte da ré. 3. Apelação da parte Caixa Seguradora S/A a que se nega provimento. 4. Sem condenação em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC). Sentença proferida na vigência do CPC/73 (19.01.2016). (TRF-1 - AC: 00032403620134013311, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 02/12/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 01/02/2021 PAG PJe 01/02/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL - INVALIDEZ PERMANENTE - APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA - FATO COMPROVADO - RECUSA DE PAGAMENTO - DOENÇA PREEXISTENTE - FALTA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS - COBERTURA DEVIDA.
A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS constitui documento hábil e suficiente para demonstrar a ocorrência do risco (invalidez permanente) que enseja o direito à cobertura securitária prevista em contrato de mútuo habitacional, sendo dispensável a realização de prova pericial médica. Precedentes
. [...] (TJ-MG - AC: 10112110056747001 Campo Belo, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/12/2019, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019)

CONTRATOS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. COBERTURA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. I - Preliminares rejeitadas. II -
Direito à cobertura securitária que se reconhece em decorrência de aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS. Precedentes.
III - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TRF-3 - ApCiv: 00019074520014036114 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2019)

Ante o narrado, em meu sentir, resta devidamente configurada a invalidez permanente e total da segurada, sendo de rigor o pagamento do seguro pela ora requerida, na forma do art. 757 da legislação civil,
in verbis
:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Em evolução, também entendo configurados os danos morais, inclusive,
in re ipsa
. E assim o digo, porque a situação vivenciada pela autora/primeira apelante ultrapassa o mero aborrecimento, seja porque a indevida negativa da ré culminou na perda do imóvel, seja porque, em meu sentir, é o caso de dar o mesmo tratamento dispensado às negativas de cobertura de plano de saúde.

É dizer, assim como no contrato de seguro de saúde, no caso em apreço o evento coberto decorre de enfermidade que acomete o beneficiário. Sendo assim, a indevida negativa importa em agravamento do estado deste, causando aflição e angústia.

Neste cenário, devidamente configurados os danos extrapatrimoniais que, considerando as peculiaridades do caso posto em xeque, arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por entender que tal quantia é suficiente à compensação do dano sem causar enriquecimento ilícito. No mesmo caminhar cito arestos do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Sobre o valor arbitrado deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deverão incidir tão somente a Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Deste modo, sem mais delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO e
NEGO PROVIMENTO
ao da ré/segunda apelante, ao passo que,
DOU PROVIMENTO
ao da autora/primeira apelante,
para
reformar a sentença combatida
visando deferir a condenação por danos morais.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURO DA CAIXA SEGURADORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE

MARLY SILVA SOUZA.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.